Tribunal: TJES
Processo: 5006831-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006831-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: CALEGARIO CAVALIERI PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). TUTELA DE EVIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. TEMA 1113/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em ação de revisão de lançamento tributário, deferiu tutela de evidência para determinar a revisão do lançamento do ITBI (nº 155/2025), adotando como base de cálculo o valor da transação declarado na escritura pública (R$ 1.556.000,00), e ordenando a abstenção de atos de cobrança sobre a parcela controvertida.

2.
O agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, a inaplicabilidade do Tema 1113/STJ ao caso, a regularidade do processo administrativo de arbitramento (art. 148 do CTN) e a vedação à concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de evidência (art. 311, II, CPC), em especial a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1113/STJ, para determinar se o Município, antes de lançar o ITBI com base de cálculo superior à declarada pelo contribuinte, instaurou o regular e prévio processo administrativo de arbitramento, garantindo o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC, prescinde da demonstração de perigo de dano e é cabível quando as alegações de fato são comprovadas documentalmente e há tese firmada em julgamento de casos repetitivos, como o Tema 1113/STJ.

5
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), fixou a tese de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada pelo fisco mediante a instauração de regular processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), sendo vedado o arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo com base em valor de referência.

6.
Em juízo de cognição sumária, há fundadas dúvidas sobre a regularidade do procedimento adotado pelo Fisco, pois os documentos indicam que a discussão sobre o valor venal do imóvel (Processo Administrativo nº 9.120/2025) iniciou-se por provocação do contribuinte após o lançamento fiscal, e não por meio de um processo prévio de arbitramento que deveria ter antecedido a constituição do crédito tributário, o que contraria a lógica do precedente vinculante.

7
. Não se configura a vedação à concessão de liminar que esgote o objeto da ação (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92), pois a medida é reversível. Caso a demanda seja julgada improcedente, a Fazenda Municipal poderá lançar e cobrar a diferença do tributo com os devidos acréscimos legais, não havendo prejuízo irreparável ao erário.

IV. DISPOSITIVO

8.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9
. Tese de julgamento: "1. Para a concessão da tutela de evidência (art. 311, II, CPC) em matéria tributária, basta a comprovação documental dos fatos e a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos, a exemplo do Tema 1113/STJ. 2. A presunção de veracidade do valor do negócio declarado pelo contribuinte para fins de cálculo do ITBI só pode ser afastada pelo Fisco mediante regular instauração de processo administrativo prévio (art. 148 do CTN), que assegure o contraditório, não se prestando para esse fim o contencioso instaurado posteriormente, por iniciativa do contribuinte, para impugnar o lançamento já efetuado com base em valor arbitrado unilateralmente pela municipalidade. 3. A determinação para emissão de guia de ITBI com base no valor declarado na transação não constitui medida irreversível que esgote o objeto da ação, pois, em caso de improcedência do pedido, a Fazenda Pública poderá cobrar a diferença do tributo."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 311, II, e 1.059; Código Tributário Nacional (CTN), art. 148; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema Repetitivo 1113).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação de revisão de lançamento tributário com pedido de tutela de evidência”

ajuizada em face dele por

CALEGARIO CAVALIERI PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
, deferiu a antecipação dos efeitos da antecipação da tutela de evidência para “i) determinar, desde já, a revisão do lançamento de ITBI 155/2025, que deverá considerar, a título de base de cálculo, o valor declarado na Escritura Pública de Compra e Venda apresentada pelo Autor, qual seja, R$1.556.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil reais), mediante expedição de guia de ITBI atualizada, com base no referido valor, bem como ii) determinar ao Município que se abstenha de realizar quaisquer atos de perseguição creditória da parcela controvertida, até ulterior deliberação deste juízo”.

Em suas razões, sustenta a recorrente (id. 13508963), em suma, (i) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de evidência; (ii) que por ter havido processo administrativo para apurar o valor do bem, o Tema 1113 do STJ não se aplicaria ao caso, pois o Município teria agido conforme o art. 148 do CTN; (iii) ao contrário do afirmado na decisão agravada, houve a instauração de processo administrativo para apurar a base de cálculo do ITBI, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa à empresa agravada; (iv) a tutela de evidência concedida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, o que seria vedado pela legislação (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC) e não há excepcionalidade no caso que justifique a não aplicação de tal vedação.

Mediante decisão de id. 13618650 indeferi o pedido
liminar.

Contrarrazões no id. 13874712.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006831-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: CALEGARIO CAVALIERI PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação de revisão de lançamento tributário com pedido de tutela de evidência”

ajuizada em face dele por

CALEGARIO CAVALIERI PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
, deferiu a antecipação dos efeitos da antecipação da tutela de evidência para “i) determinar, desde já, a revisão do lançamento de ITBI 155/2025, que deverá considerar, a título de base de cálculo, o valor declarado na Escritura Pública de Compra e Venda apresentada pelo Autor, qual seja, R$1.556.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil reais), mediante expedição de guia de ITBI atualizada, com base no referido valor, bem como ii) determinar ao Município que se abstenha de realizar quaisquer atos de perseguição creditória da parcela controvertida, até ulterior deliberação deste juízo”.

Em suas razões, sustenta a recorrente (id. 13508963), em suma, (i) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de evidência; (ii) que por ter havido processo administrativo para apurar o valor do bem, o Tema 1113 do STJ não se aplicaria ao caso, pois o Município teria agido conforme o art. 148 do CTN; (iii) ao contrário do afirmado na decisão agravada, houve a instauração de processo administrativo para apurar a base de cálculo do ITBI, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa à empresa agravada; (iv) a tutela de evidência concedida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, o que seria vedado pela legislação (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC) e não há excepcionalidade no caso que justifique a não aplicação de tal vedação.

Pois bem.

De saída, elucido que a controvérsia recursal reside em aferir a regularidade da base de cálculo adotada para o cálculo do ITBI referente à transmissão do imóvel indicado na petição inicial.

Seguindo, observo que o ilustre julgador primevo, em resumo, compreendeu que as teses vertidas pelo ora agravado, ao menos
prima facie
, possibilitam a concessão da tutela de evidência, pois preenche o disposto no art. 311, II c/c §único do CPC.

Sobre este ponto, ressalto que a tutela da evidência, diversamente do que ocorre com as hipóteses de tutela de urgência, prescinde de demonstração de urgência, e deve, obrigatoriamente, pautar-se em um dos requisitos dispostos nos incisos do artigo 311, quais sejam:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Desta forma, amparado no Tema Repetitivo nº 1113 do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado de primeiro grau concluiu que a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente poderia ser afastada mediante regular processo administrativo, o que, segundo a decisão, não teria ocorrido.

O Município agravante, por sua vez, sustenta ter observado o devido processo administrativo para afastar a presunção de veracidade do valor do imóvel, citando a existência do procedimento de nº 155/2025.

Contudo, em uma análise compatível com este juízo de cognição sumária, persistem fundadas dúvidas sobre a regularidade do procedimento adotado pelo Fisco Municipal. A controvérsia central reside em determinar se o Município, antes de modificar a base de cálculo do ITBI e efetuar o lançamento fiscal (nº 155/2025) em valor superior ao declarado, instaurou o processo administrativo de arbitramento previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, assegurando o contraditório, conforme preconiza o Tema Repetitivo 1113 do STJ.

A tese firmada pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113) é clara ao estabelecer que: “[...] b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

A instauração de um processo administrativo próprio e regular pressupõe uma fase de cognição prévia ao ato de lançamento, na qual se oportuniza ao contribuinte participar da formação da convicção do Fisco sobre o valor venal do bem, apresentando os elementos e as peculiaridades da transação que justificam o valor declarado.

Ocorre que, os elementos presentes nos autos, até o momento, não permitem afastar a constatação superficial de que o Município pode ter, primeiramente, arbitrado unilateralmente a nova base de cálculo e efetuado o lançamento do imposto, para só então oportunizar a discussão na esfera administrativa o que apenas ocorreu em virtude da impugnação do lançamento e solicitação de sua revisão pela parte autora.

Reforça essa percepção o fato de que o Processo Administrativo nº 9.120/2025, mencionado e juntado pelo agravante, aparentemente corresponde à impugnação apresentada pela contribuinte contra o lançamento já efetuado, visando à sua revisão, e não ao procedimento prévio e autônomo de apuração e arbitramento do valor venal que deveria ter antecedido a alteração da base de cálculo declarada.

Essa inversão procedimental — lançar primeiro para depois discutir — contraria a lógica do Tema 1113/STJ, que visa justamente a coibir o arbitramento de ofício sem prévio contraditório.

Por fim, afasto a tese de que a tutela de evidência concedida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, o que seria vedado pela legislação (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC).

Isso porque, no caso em tela, a determinação para que o ITBI seja recolhido com base no valor da transação não gera uma situação fática irreversível. Caso, ao final da demanda, se conclua pela prevalência da base de cálculo arbitrada pelo Fisco, a Fazenda Municipal poderá lançar e cobrar a diferença do tributo, acrescida dos consectários legais, não havendo que se falar em esgotamento do objeto da lide ou em prejuízo irreparável ao erário. Afasto, portanto, a alegação de vedação legal à concessão da tutela.

Portanto, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que, com base no art. 311, II, do CPC, concedeu a tutela de evidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)